Tribunal: TJPA
Processo: 0824617-53.2025.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 4272 - Trancamento
Data de julgamento: 2025-12-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0824617-53.2025.8.14.0000

PACIENTE: REGINALDO DE OLIVEIRA BRAGA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE MARAPANIM

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A HONRA. PROVA DIGITAL OBTIDA POR PARTICULAR. CADEIA DE CUSTÓDIA. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. ATIPICIDADE DA CONDUTA. IMPOSSIBILIDADE DE EXAME APROFUNDADO NA VIA ELEITA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1. Habeas corpus impetrado em favor do paciente acusado de calúnia e difamação (arts. 138 e 139 do CP), em razão da divulgação de mensagem de áudio em grupo de WhatsApp, supostamente ofensiva à honra de vereadora, que ajuizou queixa-crime. A impetração sustenta a nulidade da prova digital por quebra da cadeia de custódia e requer o trancamento da ação penal. Alternativamente, pleiteia a absolvição sumária, por atipicidade da conduta.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a quebra da cadeia de custódia da prova digital justifica o trancamento da ação penal por ausência de justa causa; (ii) estabelecer se a conduta do acusado é manifestamente atípica, a justificar a absolvição sumária na via do
habeas corpus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O trancamento da ação penal por
habeas corpus
é medida excepcional, admissível apenas quando evidenciada, de plano, a atipicidade da conduta, a ausência de justa causa ou causa extintiva da punibilidade, sem necessidade de dilação probatória.

4. A alegação de nulidade da prova digital, por quebra da cadeia de custódia, não é passível de exame na via do
habeas corpus
, pois demanda análise da confiabilidade e autenticidade da prova, matéria afeta à fase instrutória e sujeita ao contraditório.

5. A prova digital foi obtida por particular, no caso a própria vítima, sem indícios de manipulação. Neste caso, não se aplica, com o mesmo rigor, as exigências legais relativas à cadeia de custódia, previstas nos arts. 158-A e seguintes do CPP, conforme precedentes do STJ.

6. A pretensão de absolvição sumária por atipicidade da conduta exige revolvimento de fatos e apreciação do elemento subjetivo do tipo, o que se mostra incompatível com a cognição limitada do
habeas corpus.

7. A análise sobre eventual conteúdo opinativo deve ser realizada após a instrução processual, sendo prematuro seu exame na via estrita do
writ

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem denegada.

Tese de julgamento
:

1. O trancamento da ação penal pela via do
habeas corpus
é medida excepcional, restrita às hipóteses em que a ilegalidade é patente e não depende de dilação probatória.

2. A verificação da atipicidade de conduta em crimes contra a honra demanda exame das circunstâncias fáticas e do contexto dos fatos, sendo inviável sua aferição na via estreita do
habeas corpus.

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 41, 158-A, 397, III. CP, arts. 138 e 139.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, AgRg no RHC n. 222.468/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 29.10.2025, DJe 5.11.2025;

STJ, AgRg no AREsp n. 2.967.267/SC, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 21.10.2025, DJe 27.10.2025;

STJ, EDcl no HC n. 945.157/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, j. 04.11.2024, DJe 06.11.2024;

STJ, HC n. 465.240/PR, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.10.2019, DJe 29.10.2019.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, a
cordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Seção de Direito Penal, por unanimidade de votos,
em conhecer e denegar a ordem
,
nos termos do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora Relatora.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus para trancamento de ação penal impetrado pelo advogado
ÁULUS ÁLVARO DA ROCHA FERREIRA
, em favor do paciente
REGINALDO DE OLIVEIRA BRAGA
, acusado da prática dos crimes de calúnia e difamação, capitulados, respectivamente, nos artigos 138 e 139, do CPB, tendo sido apontada como autoridade coatora o
MM. Juízo de Direito da Vara de Marapanim/PA.

O impetrante narra, em síntese, que a vereadora
NAYARA OEIRAS PINHEIRO FAVACHO
ajuizou queixa-crime em desfavor do paciente, imputando-lhe a prática dos crimes de calúnia e difamação, tipificados nos artigos 138 e 139 do CPB, em razão da divulgação de mensagem de áudio em um grupo de WhatsApp denominado “MOJUMAR”, integrado por jovens católicos de Marapanim, cujo conteúdo seria lesivo à sua honra, tanto no aspecto pessoal, quanto no âmbito de sua atuação política no município,
pois sugeriria que sua candidatura teria sido vencedora por meio da compra de votos
, o que teria, inclusive, ocasionado a falência de sua família.

Relata que a queixa-crime foi recebida em 11/07/25, tendo o paciente apresentado sua resposta à acusação, ocasião em que suscitou a nulidade da prova digital, pela não preservação da cadeia de custódia, levando, por conseguinte, a falta de justa causa para o prosseguimento da ação penal. Ainda, arguiu a atipicidade da conduta pela falta de dolo, já que o conteúdo do áudio não identifica a querelante, nem lhe imputa fato certo e determinado definido como crime, tratando-se de mera crítica genérica.

Entretanto, o impetrante afirma que tais argumentos foram afastados pela autoridade inquinada coatora, a qual determinou o
regular prosseguimento da ação penal privada
e, na mesma decisão,
designou audiência de instrução e julgamento.

Irresignado, o impetrante ingressou com o presente
habeas corpus
, requerendo o trancamento da ação penal pela falta de justa causa, pois a queixa crime estaria baseada unicamente em prova digital nula, sem origem identificada e desprovida de metadados ou elementos que permitam aferir a sua autenticidade. Ainda, requereu a absolvição sumária do coacto, pela atipicidade da conduta, uma vez que o áudio possuiria conteúdo opinativo, sem a identificação da querelante e sem o dolo específico de ofender a sua honra subjetiva.

Indeferida a liminar, foram solicitadas informações à autoridade inquinada coatora,
as quais foram

prestadas por meio do ofício 53/2025
, nos seguintes termos:

“[...] I. CONSIDERAÇÕES PRELIMINARES Em atenção ao respeitável pedido de informações formulado por Vossa Excelência, este Juízo vem prestar os esclarecimentos necessários acerca da decisão questionada no presente writ, fundamentando juridicamente o ato atacado e demonstrando sua absoluta legalidade. II. SÍNTESE DOS FATOS PROCESSUAIS Trata-se de queixa-crime oferecida por NAYARA OEIRAS PINHEIRO FAVACHO em face de REGINALDO DE OLIVEIRA BRAGA, imputando-lhe a suposta prática dos crimes de calúnia e difamação (arts. 138 e 139 do CP), pela alegada divulgação de áudio em grupo de WhatsApp contendo manifestações ofensivas à honra da querelante. A queixa-crime foi RECEBIDA por este Juízo em 11/07/2025, após regular processamento e verificação dos requisitos legais do art. 41 do CPP. O querelado apresentou RESPOSTA À ACUSAÇÃO suscitando preliminares de ausência de justa causa e absolvição sumária, as quais foram REJEITADAS pela decisão ora impugnada. Foi designada audiência de instrução e julgamento para 05/05/2026. III. FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA DO ATO IMPUGNADOA) DO RECEBIMENTO DA QUEIXA-CRIME O recebimento da queixa-crime observou rigorosamente os parâmetros estabelecidos pelo art. 41 do CPP e pela jurisprudência consolidada dos Tribunais Superiores. Conforme bem decidido pelo Eg. TJ/PA: "Apresentando-se a queixa-crime formalmente perfeita, preenchendo os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal e estando ainda presentes as condições da ação, havendo indícios de autoria e materialidade dos crimes de difamação e injúria, o recebimento da peça acusatória é medida que se impõe." (TJ-PA, Rel. RONALDO MARQUES VALLE, 09/07/2018) A análise liminar limitou-se aos aspectos formais da peça acusatória, verificando-se: - Narrativa fática suficiente para identificação da conduta imputada- Capitulação legal adequada (arts. 138 e 139 do CP) - Indícios mínimos de autoria (áudio anexado) - Justa causa aparente para o exercício da ação penal privada B) DA REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DEFENSIVAS 1. Ausência de Justa Causa por "Quebra da Cadeia de Custódia" A alegação defensiva de imprestabilidade da prova digital por ausência de cadeia de custódia confunde-se com o mérito probatório, não constituindo óbice ao prosseguimento da ação penal nesta fase processual. Fundamentação: A cadeia de custódia digital é matéria afeta à valoração probatória, não à admissibilidade da ação penal. O momento adequado para análise da confiabilidade da prova é durante a instrução processual, com amplo contraditório. A rejeição liminar da única prova que instrui a queixa configuraria cerceamento ao direito de ação da querelante. 2. Absolvição Sumária (art. 397, III, do CPP) A tese de atipicidade da conduta não restou evidenciada de plano, exigindo análise probatória aprofundada incompatível com o juízo sumário. Fundamentação: A aferição do elemento subjetivo dos crimes contra a honra demanda análise das circunstâncias concretas. A individualização da vítima e o dolo específico são questões que dependem de produção probatória. A prudência recomenda o prosseguimento para a fase instrutória, conforme orientação do STJ C) DA OBSERVÂNCIA AO DEVIDO PROCESSO LEGAL A decisão assegurou plenamente: - Contraditório e ampla defesa na fase instrutória - Motivação adequada para rejeição das preliminares - Observância aos princípios do processo penal acusatório [...] V. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL Não há constrangimento ilegal no ato impugnado, uma vez que: Legalidade: A decisão observou estritamente os parâmetros legais e jurisprudenciais. Proporcionalidade: As teses defensivas não evidenciaram manifesta improcedência da acusação. Razoabilidade: O prosseguimento para instrução é medida prudente e necessária. VI. CONCLUSÃO Pelos fundamentos expostos, este Juízo entende que o ato decisório impugnado deve ser mantido, por considerá-lo legal, fundamentado e adequado ao caso concreto. A análise das preliminares defensivas demonstra que as alegações não possuem, nesta fase processual, a certeza necessária para ensejar o trancamento da ação penal ou a absolvição sumária. O momento adequado para apreciação definitiva das questões suscitadas é durante a instrução criminal, com a produção de prova oral sob o crivo do contraditório. Ressalta-se que o recebimento da queixa-crime não implica juízo de procedência, constituindo apenas ato de admissibilidade que autoriza o desenvolvimento regular do processo penal. [...]” (SIC)

Nesta superior instância, o Procurador de Justiça
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA
manifestou-se pelo
conhecimento e denegação
da ordem
.

Vieram os autos conclusos.

É o relatório.

VOTO

A insurgência defensiva, materializada na impetração, gira em torno de dois pilares principais: i)
trancamento da ação penal por falta de justa causa
, tendo em vista a nulidade da prova digital pela quebra da cadeia de custória e ii) absolvição sumária do coacto por
atipicidade

da conduta
, pela falta do elemento subjetivo do tipo.

DO TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL PELA QUEBRA DA CADEIA DE CUSTÓDIA

O impetrante sustenta que a ação penal deveria ser trancada por ausência de justa causa, ao argumento de que o único elemento probatório apresentado consistiria em arquivo de áudio sem origem identificada, sem metadados, sem transcrição e desprovido de qualquer validação técnica que permitisse aferir sua autenticidade e/ou integridade, o que configuraria quebra da cadeia de custódia e tornaria a prova tecnicamente imprestável.
A tese, contudo, não merece ser acolhida.

Inicialmente, cumpre observar que o trancamento da ação penal pela via estreita do
habeas corpus
constitui medida excepcional, somente admissível quando demonstrada, de forma inequívoca e sem necessidade de exame aprofundado do conjunto probatório, a
atipicidade manifesta da conduta
, a ausência absoluta de

indícios de
autoria
ou
materialidade
, ou a presença de causa extintiva da punibilidade.

A propósito, a jurisprudência dos Tribunais Superiores é pacífica nesse sentido:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA. NÃO IDENTIFICADA. MEDIDA EXCEPCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento a recurso em habeas corpus, no qual se pleiteava o trancamento de ação penal por suposta ausência de justa causa. 2. A defesa sustenta que a negativa do trancamento da ação penal perpetua a persecução penal, mesmo diante da alegada ausência de justa causa, especialmente em casos de tráfico de drogas envolvendo quantidade ínfima.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. A questão em discussão consiste em saber se o trancamento da ação penal, na via estreita do habeas corpus, é cabível diante da alegação de ausência de justa causa, considerando a quantidade ínfima de drogas apreendidas e a ausência de outros elementos probatórios. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, admitida apenas quando comprovada, de plano, a atipicidade da conduta, a inexistência de justa causa, a extinção da punibilidade ou a inépcia da denúncia, sem necessidade de análise aprofundada do conjunto fático-probatório. 5. A ausência de produção de provas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa impede a conclusão peremptória pela atipicidade ou desclassificação da conduta, tornando prematuro o trancamento da ação penal. 6. A análise da inexistência de justa causa para o prosseguimento da ação penal exige exame aprofundado do contexto probatório, o que é inviável na via estreita do habeas corpus.
7. A decisão do Tribunal Estadual, que reconheceu a conformidade da denúncia, não comporta censura, sendo necessário aguardar a instrução processual para melhor análise dos elementos probatórios.

IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido. Tese de julgamento:
1. O trancamento da ação penal por meio de habeas corpus é medida excepcional, cabível apenas quando comprovada, de plano, a atipicidade da conduta, a inexistência de justa causa, a extinção da punibilidade ou a inépcia da denúncia, sem necessidade de análise aprofundada do conjunto fático-probatório. 2. A ausência de produção de provas sob o crivo do contraditório e da ampla defesa impede a conclusão peremptória pela atipicidade ou desclassificação da conduta, tornando prematuro o trancamento da ação penal. 3. A análise da inexistência de justa causa para o prosseguimento da ação penal exige exame aprofundado do contexto probatório, inviável na via estreita do habeas corpus.
Dispositivos relevantes citados: Não há dispositivos relevantes. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 204.196/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 18.12.2024; STJ, RHC 166.079/SC, Rel. Min. Jesuíno Rissato, Quinta Turma, julgado em 09.08.2022; STJ, AgRg no HC 760.856/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13.09.2022. (AgRg no RHC n. 222.468/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 29/10/2025, DJEN de 5/11/2025.)”

No caso concreto, a questão suscitada pelo impetrante não autoriza o trancamento prematuro da persecução penal. A alegada quebra da cadeia de custódia do áudio apresentado pela querelante é matéria relacionada ao mérito da prova, cuja
análise adequada demanda instrução processual com amplo contraditório.

Logo, neste momento,

não pode ser um óbice intransponível
ao prosseguimento da ação.

Com efeito, a aferição da confiabilidade e do peso probatório do áudio apresentado constitui atividade própria da fase instrutória, momento em que o juiz, após a produção de todas as provas e o exercício pleno do contraditório, estará apto a formar seu convencimento sobre a validade e a força deste elemento de convicção. Desta dorma, a tentativa de discutir esta matéria em sede de
habeas corpus
é incompatível com o seu rito célere, dotado de cognição sumária e que carece de instrução probatória.

Como se não bastasse, a jurisprudência do Colendo STJ tem reconhecido que a observância rigorosa da cadeia de custódia, nos moldes definidos nos artigos 158-A e seguintes do CPPB não se aplica com o mesmo rigor, quando a prova digital é produzida espontaneamente por particular, como ocorre nos crimes contra a honra
processados

mediante

ação penal privada
. A título de ilustração, cito julgados abaixo:

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PROVA DIGITAL. PRINTS DE WHATSAPP OBTIDOS POR PARTICULAR. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO DESPROVIDO. I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que conheceu do agravo para não conhecer do recurso especial, com fundamento na Súmula n. 7 do STJ. 2. O agravante foi condenado à pena de 1 mês e 10 dias de detenção, em regime aberto, pela prática do crime de ameaça (art. 147 do CP), no contexto da Lei Maria da Penha, além do pagamento de R$ 5.000,00 a título de reparação por dano moral. 3. A defesa sustenta que não se trata de reexame de provas, mas de revaloração jurídica quanto à ilicitude objetiva do meio de prova por violação ao art. 158-A do CPP, além de alegar contradição entre a sentença e o acórdão quanto aos elementos probatórios considerados para a condenação.
II. Questão em discussão 4. A questão em discussão consiste em saber se os prints de mensagens de WhatsApp obtidos por particular, confirmados em juízo e sem indícios de manipulação, configuram violação ao art. 158-A do CPP e se podem ser utilizados como prova válida para condenação. III. Razões de decidir.

5. A decisão monocrática aplicou corretamente a Súmula n. 7 do STJ, considerando que a análise da autenticidade e do valor probante dos prints de WhatsApp demandaria reexame de premissas fáticas definitivamente assentadas pelo Tribunal de origem. 6. Este Superior Tribunal de Justiça possui entendimento consolidado de que prints de mensagens de WhatsApp obtidos por particular, quando confirmados em juízo e sem indícios de manipulação, não configuram violação ao art. 158-A do CPP. 7. Os precedentes invocados pela defesa tratam de situações distintas, envolvendo provas digitais colhidas pela polícia sem observância de metodologia técnica adequada, o que não se aplica ao caso em que as provas foram obtidas por particular
. 8. A palavra da vítima, em casos de violência doméstica, possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova, conforme jurisprudência consolidada. 9. A defesa não apresentou argumentos novos capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática, limitando-se a reiterar alegações já examinadas e rejeitadas. IV. Dispositivo e tese 10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental desprovido.
Tese de julgamento: 1. Prints de mensagens de WhatsApp obtidos por particular, confirmados em juízo e sem indícios de manipulação, não configuram violação ao art. 158-A do Código de Processo Penal.
2. A aplicação da Súmula n. 7 do STJ é adequada quando o acolhimento da tese defensiva demandaria reexame de premissas fáticas assentadas pelas instâncias ordinárias. 3. A palavra da vítima em casos de violência doméstica possui especial relevância probatória, especialmente quando corroborada por outros elementos de prova. Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 158-A; CP, art. 147. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula n. 7; EDcl no HC n. 945.157/SC, Rel. Min. Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 04.11.2024. (AgRg no AREsp n. 2.967.267/SC, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma,
julgado em 21/10/2025, DJEN de 27/10/2025.)”

“DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADMISSIBILIDADE. CRIME DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL E POSSE DE MATERIAL PORNOGRÁFICO INFANTIL. ALEGAÇÃO DE ILICITUDE DE PROVAS. PRINTS DE WHATSAPP. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO À CADEIA DE CUSTÓDIA. FLAGRANTE ILEGALIDADE NÃO CONFIGURADA. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, em habeas corpus impetrado contra acórdão que manteve condenação por estupro de vulnerável (art. 217-A do Código Penal) e posse de conteúdo pornográfico infantojuvenil (art. 241-B c/c art. 241-E do ECA).
A defesa alega ilicitude das provas obtidas mediante prints de mensagens do WhatsApp. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) se o habeas corpus pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio; e
(ii) se os prints de mensagens de WhatsApp, obtidos sem autorização judicial, configuram violação à cadeia de custódia das provas e ensejam a nulidade da condenação. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O habeas corpus não pode ser utilizado como substitutivo de recurso próprio ou revisão criminal, salvo em casos de flagrante ilegalidade, o que não se verifica no presente caso.
4. As provas obtidas mediante prints de WhatsApp não configuram violação à cadeia de custódia, tendo em vista que foram realizadas por familiar da vítima, utilizando ferramentas do próprio aplicativo, sem qualquer manipulação indevida. Além disso, tanto a vítima quanto o réu confirmaram a troca de mensagens.
5. A jurisprudência desta Corte e do STF tem consolidado que, para a decretação da prisão preventiva ou manutenção da condenação, é necessária a demonstração da periculosidade do agente e da gravidade concreta do delito, elementos presentes no caso. 6. Não há elementos nos autos que evidenciem flagrante ilegalidade que justifique a concessão da ordem de ofício. IV. DISPOSITIVO 7. Agravo regimental desprovido. Decisão mantida. (EDcl no HC n. 945.157/SC, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma,
julgado em 4/11/2024, DJe de 6/11/2024
.)

Na hipótese, o áudio foi apresentado diretamente pela vítima para instruir queixa-crime em ação penal privada, não havendo notícia de manipulação ou extração oficial de dados que exigisse rigor procedimental de cadeia de custódia nos moldes previstos na legislação processual penal.
A própria queixa-crime ressalta que a veracidade do conteúdo será confirmada mediante oitiva das testemunhas arroladas, evidenciando que a prova digital não constitui o único elemento a ser considerado, mas parte de um conjunto probatório a ser examinado na instrução.

Vale ressaltar, que o trancamento precoce da ação penal, sem oportunizar à querelante a possibilidade de produzir elementos que corroborem a autenticidade e a integridade da prova digital, configuraria cerceamento ao direito de ação, constitucionalmente assegurado a todo o jurisdicionado. Assim, a audiência de instrução e julgamento será o momento processual adequado para que as circunstâncias de obtenção e preservação do arquivo digital sejam esclarecidas, permitindo ao juízo coator, ao final,
valorar adequadamente tal elemento probatório.

Isto posto, rejeito a tese de trancamento da ação penal.

DA ATIPICIDADE DA CONDUTA

Subsidiariamente, o impetrante postula a absolvição sumária do coacto, sustentando a atipicidade da conduta, uma vez que a mensagem de voz, supostamente divulgada, não mencionaria a querelante nominalmente e não lhe imputaria
fato determinado como crime, contendo

somente

manifestações de caráter opinativo.

A tese também não prospera.

O art. 397, inciso III, do CPPB
[1]
autoriza a absolvição sumária quando restar provado que o fato narrado evidentemente não constitui crime. Trata-se de hipótese excepcional, que exige demonstração manifesta de atipicidade da conduta, sem depender de instrução probatória.
No caso em tela, a questão suscitada pela defesa não possui a clareza necessária para ensejar a absolvição sumária

na via estreita
do
habeas corpus.

Deveras, nos crimes contra a honra, a aferição do elemento subjetivo depende da análise do contexto em que as palavras foram proferidas. Trata-se, portanto, de matéria que demanda exame aprofundado das circunstâncias fáticas, da relação entre as partes e da repercussão das palavras no seio da comunidade, elementos que somente podem ser devidamente elucidados mediante produção de prova oral, notadamente os depoimentos das partes, a oitiva das testemunhas arroladas e o interrogatório do querelado, sob a égide da ampla defesa

e

contraditório.

No caso sob exame, o impetrante pretende que este Tribunal, sem qualquer instrução e mediante simples análise dos autos, conclua desde logo pela atipicidade da conduta.
Tal pretensão esbarra na vedação ao

revolvimento fático-probatório na via estreita do
habeas corpus
,
bem como na

necessidade de preservação do devido processo legal
e da garantia constitucional do contraditório e da ampla defesa.

Ora, aferir se houve efetivamente imputação de fato desabonador e subjetivamente lesivo à honra da querelante, ou se a manifestação limitou-se a crítica política legítima, constitui questão típica do mérito da ação penal, a ser decidida pelo juízo de origem, após a regular instrução processual. Neste sentido, cito julgado abaixo:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. NÃO CABIMENTO. QUEIXA-CRIME. INJÚRIA. TRANCAMENTO DO PROCESSO-CRIME. EXCEPCIONALIDADE. JUSTA CAUSA PARA A PERSECUÇÃO PENAL. ALEGADA AUSÊNCIA DE DOLO ESPECÍFICO. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPROPRIEDADE DA VIA ELEITA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA PELA RENÚNCIA TÁCITA. NÃO RECEPÇÃO (INCONSTITUCIONALIDADE) DOS CRIMES CONTRA A HONRA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DA INDIVISIBILIDADE DA AÇÃO PENAL PRIVADA. MATÉRIAS NÃO EXAMINADAS PELO TRIBUNAL ESTADUAL. INDEVIDA SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. WRIT NÃO CONHECIDO. 1. Esta Corte e o Supremo Tribunal Federal pacificaram orientação no sentido de que não cabe habeas corpus substitutivo do recurso legalmente previsto para a hipótese, impondo-se o não conhecimento da impetração, salvo quando constatada a existência de flagrante ilegalidade no ato judicial impugnado.
2. Nos termos do entendimento consolidado desta Corte, o trancamento da ação penal por meio do habeas corpus é medida excepcional, que somente deve ser adotada quando houver inequívoca comprovação da atipicidade da conduta, da incidência de causa de extinção da punibilidade ou da ausência de indícios de autoria ou de prova sobre a materialidade do delito. 3. Se a instância ordinária reconheceu, de forma motivada, que existem elementos de convicção a demonstrar a materialidade delitiva e autoria delitiva quanto à conduta descrita na peça acusatória, para infirmar tal conclusão, inclusive quanto a eventual atipicidade, seria necessário revolver o contexto fático-probatório dos autos, o que não se coaduna com a via do writ. 4. Embora não se admita a instauração de processos temerários e levianos ou despidos de qualquer sustentáculo probatório, nessa fase processual deve ser privilegiado o princípio do in dubio pro societate. De igual modo, não se pode admitir que o Julgador, em juízo de admissibilidade da acusação, termine por cercear o jus accusationis, salvo se manifestamente demonstrada a carência de justa causa para o exercício da ação penal. 5. Hipótese em que a peça acusatória permite a deflagração da ação penal, uma vez que narrou fato típico, antijurídico e culpável, com a devida acuidade, suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol de testemunhas, viabilizando a aplicação da lei penal pelo órgão julgador e o exercício da ampla defesa.
6. De outra banda, conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e na esteira do posicionamento adotado pelo Supremo Tribunal Federal, consagrou-se o entendimento de inexigibilidade de fundamentação complexa no recebimento da denúncia/queixa-crime, em virtude de sua natureza interlocutória, não se equiparando à decisão judicial a que se refere o art. 93, IX, da Constituição Federal. Precedentes. 7. Conforme reiterada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o prequestionamento das teses jurídicas constitui requisito de admissibilidade da via, inclusive em se tratando de matérias de ordem pública, sob pena de incidir em indevida supressão de instância e violação da competência constitucionalmente definida para esta Corte Superior. 8. Os temas da "prescrição da pretensão punitiva pela renúncia tácita", da "não recepção (inconstitucionalidade) dos crime contra a honra" e da "violação ao princípio da indivisibilidade da ação penal privada" não foram objetos de exame pela Corte estadual, impedindo, assim, que este Tribunal Superior o faça, sob pena de indevida supressão de instância, mesmo em matérias de ordem pública. 9. Habeas corpus não conhecido. (HC n. 465.240/PR, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/10/2019, DJe de 29/10/2019.)”

Por fim, vale frisar que o mero recebimento da peça acusatória não implica necessariamente em um juízo de procedência da ação penal, constituindo apenas um ato de admissibilidade que autoriza o desenvolvimento regular do processo, reservando-se a
análise aprofundada

do conjunto probatório
, para o momento da instrução e julgamento.

Deste modo, rejeito, também, a tese de absolvição sumária.

Ante o exposto,
denego a ordem, nos exatos termos da fundamentação.

É como voto.

Desa. VANIA FORTES BITAR

Relatora

[1]
Art. 397. Após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e parágrafos, deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar: I - a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; II - a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; III - que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou IV - extinta a punibilidade do agente.

Belém, 18/12/2025